Tribunal: CARF
Processo: 15586.720630/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720630/2014-41
ACÓRDÃO
2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉ LUIZ CHUERI DA SILVA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM. ART. 129 DA LEI No 11.196/2005.
O disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005, refere-se exclusivamente à
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, razão pela qual a cessão de direitos de imagem de
atletas desportivos não está subsumido às hipóteses ali previstas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do Recurso
Voluntário em parte, deixando de conhecer da matéria preclusa. No mérito, pelo voto de
qualidade, dar parcial provimento, para reduzir a multa qualificada a 100%, em razão da aplicação
do princípio da retroatividade benigna. Ficaram vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Ávila
Cabral, André Barros de Moura e Marcelo Freitas de Souza Costa, os quais deram provimento
parcial em maior extensão, para excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade
ao percentual de 75%. Foi designado o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles para redigir o voto
vencedor, na parte em que foi vencido o Relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral– Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal de fls. 173/206 e lavrou o auto de infração de fls.
127/136, com a descrição das seguintes infrações: omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica nos anos de 2009
e 2010 e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica no ano
de 2009. Pelo fato de entender que a primeira infração descrita configurou, em
tese, crime contra a ordem tributária, a autoridade autuante qualificou a multa de
ofício relativa a esta infração em 150% e efetuou Representação Fiscal para Fins
Penais, processo no 15586.720761/2014-29, conforme consta das fls. 205/206.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão (fls.294 a 306):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXPLORAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos obtidos pelo contribuinte em virtude de exploração de direito
personalíssimo vinculados ao exercício da atividade esportiva devem ser
tributados na declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo
irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus
interesses.
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ATIVIDADE
DE
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade fiscal proceder à correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 22/03/2016 (fl. 307), não satisfeito, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 20/04/2016 (fls. 310 a 330) sustentando e requerendo o
seguinte:
i) Seja julgada procedente o presente Recurso, para que sejam desconsiderados
os rendimentos auferidos como de pessoa física, mantendo a tributação como
rendimentos de pessoa jurídica, de acordo com o preconizado pela Lei n°
11.196/2005, artigo 129, referentes aos anos calendário de 2009 e de 2010;
ii) Na eventualidade de ser mantido o auto de infração, que seja revista a
qualificação da multa, uma vez que o Impugnante apenas interpretou a legislação,
não tendo cometido fraude, simulação e/ou conluio;
iii) E, também em atenção ao princípio da eventualidade, caso não sejam
acolhidos os pedidos anteriores ou restem estes acolhidos parcialmente, requer o
recorrente que sejam deduzidos os impostos e contribuições pagos pela pessoa
jurídica Number 6 Representação Comercial Ltda, antes da aplicação de multa e
juros, conforme larga jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
4
Apresenta juntamente com o recurso comprovante de arrecadação em nome da
empresa NUMBER 6 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Matérias e infrações abordadas no recurso: (a) omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício - cessão de direitos de uso
da imagem, nome, marca e som de voz, recebidos das pessoas jurídicas; (b) qualificação da multa
aplicada; e (c) compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica.
Não há qualquer manifestação do recorrente contra a infração de omissão de
rendimentos decorrente de aluguéis informados pela fonte pagadora Azure do Brasil.
Analisando a impugnação apresentada, verifico que não houve naquele momento
nenhuma abordagem sobre compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica. Não houve
qualquer pleito neste sentido.
Tal matéria somente veio a ser aventada no recurso voluntário, o que acarreta seu
não conhecimento face a preclusão, tendo em vista o que disciplina o art. 17 do Decreto
70.235/72.
Desata feita, conheço em parte do recurso, não conhecendo do pedido de
compensação de tributos pago pela pessoa jurídica.
MÉRITO
APLICABILIDADE DO ART. 129, DA LEI No 11.196/2005
A controvérsia central posta nestes autos gira em torno da possibilidade de
utilização de pessoa jurídica controlada pelo detentor da imagem para explorar economicamente
os direitos de uso desta imagem através de seu licenciamento a terceiros.
Entendeu o recorrente que seria viável em face do que prescreve o art. 129, da Lei
no 11.196/2005. E que seria aplicável ao caso, dado ser de 2005 e o lançamento corresponder aos
anos-calendários 2009 e 2010.
De acordo com a fiscalização a natureza dos rendimentos auferidos pelo sujeito
passivo, por intermédio da empresa NUMBER 6 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, em que figura
como sócio majoritário, decorreu do desempenho de suas atividades como atleta de basquete
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
5
junto ao Clube de Regatas Brasil e como assistente técnico da Associação Limeirense de Basquete
– ALB. Eis o que afirma a fiscalização:
A Ação Fiscal teve por escopo verificar a natureza dos rendimentos auferidos pelo
fiscalizado, que, no período, foi atleta de basquetebol do CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO e assistente técnico da ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE BASQUETE - ALB.
No decorrer do procedimento fiscal, apuramos que, em relação ao período
fiscalizado, ANDRÉ LUIZ CHUERI DA SILVA BARBOSA não declarou como
rendimentos tributáveis os rendimentos auferidos em função do contrato firmado
com o Flamengo, a título de licenciamento de direito de uso de imagem, e
também os recebidos da ALB. Tais valores foram recebidos das entidades
desportivas acima mencionadas por intermédio da pessoa jurídica NUMBER 6
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
Importante registrar que a exploração econômica de uso de imagem no caso, como
confirma os contratos firmados e colacionados aos autos, está diretamente relacionada à
atividade esportiva. Não há informações quanto à prestação de serviços intelectuais, inclusive os
de natureza científica, artística ou cultural.
Faz-se tal registro com o objetivo de analisar a aplicabilidade, invocada pelo
recorrente, quanto ao art. 129, da Lei no 11.196/2005 e a extensão de sua interpretação.
Quanto a tal tema, há precedente recentíssimo da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais rechaçando que o mencionado dispositivo legal seria aplicável as atividades
esportivas. Eis o seguinte julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM. ART. 129 DA LEI No 11.196/2005.
O disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005, refere-se exclusivamente à
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou
cultural, razão pela qual a cessão de direitos de imagem de atletas desportivos
não está subsumido às hipóteses ali previstas.
(ACÓRDÃO 9202-011.586 – CSRF/2a TURMA – Julgado em 28/11/2024)
Adotando como fundamento o voto vencedor exarado pela Conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, no precedente acima referido, eis trechos que ressaltam a não
aplicabilidade:
A despeito de ter sido a constitucionalidade do art. 129 da Lei do Bem chancelada
do bojo da ADC no 66, certo ali inexistir qualquer menção acerca da subsunção da
exploração do direito de imagem de atletas ao dispositivo que prevê forma de
tributação mais favorecida. Ademais, há precedente em que o col. Superior
Tribunal de Justiça – o REsp no 1.227.240 –, de forma incidental, rechaçou a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
6
inclusão da atividade desenvolvida por atletas entre aquelas mencionadas pelo
art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Definido assim que o dispositivo legal em que se funda o recurso não é aplicável ao
caso.
Em caso semelhante, só que em relação à atleta profissional de futebol, que possui
legislação mais avançada, a mesma 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 18 de
dezembro de 2024, definiu a natureza das verbas pagas por empresa intermediária como sendo
salariais. Colha-se:
ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. DIREITO DE USO DE IMAGEM. ART. 87-A DA
LEI PELÉ. CONTRATO DESPORTIVO. NATUREZA SALARIAL.
Os valores mensalmente pagos pelo clube ao jogador de futebol, por meio de
empresa intermediária, não podem ser considerados como retribuição pelo
direito do uso de imagem de forma a não integrar os rendimentos tributáveis na
pessoa física.
(ACÓRDÃO 9202-011.617 – CSRF/2a TURMA)
Desta feita, quanto a tal ponto, a decisão recorrida deve ser mantida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada como pedido subsidiário, sob o
argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores e que a
fiscalização não teria indicado qual dos dispositivos da Lei no 4.502/76 (art. 71, 72 ou 73), teria
incorrido.
Analisando os fatos narrados pela fiscalização, em confronto com as discussões
jurídicas em torno da legalidade ou não de uma pessoa física, atleta esportivo, poder ceder seu
direito de imagem a uma pessoa jurídica para explorá-la, verifica-se que ainda não há um
consenso, uma tese pacificada, definidora.
Neste Conselho há precedentes e votos vencidos muito bem fundamentados,
mesmo que pontuais, autorizadores da conduta adotada pelo sujeito passivo. Basta ver que os
dois precedentes acima citados foram firmados por maioria. Tal situação reforça que não há um
posicionamento concreto pela ilegalidade de sua conduta, o que fasta, sem sombra de dúvidas,
qualquer o dolo que a fiscalização vislumbrou.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
7
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Veja que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Importante frisar que a questão principal reside natureza personalíssima do objeto
dos contratos firmados, de que é titular individual a pessoa física do sujeito passivo.
Assim, considerando que a adoção de uma sistemática de contratação que é
defendida por parcela da doutrina e de precedentes jurisprudenciais, bem como, no caso da Lei
Pelé, há autorização, não caracteriza a meu ver o preenchimento do elemento subjetivo dolo para
aplicação de multa qualificada como requer a lei.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer de matéria preclusa e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de excluir a
qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao patamar básico de 75%.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao i.Relator para apresentar
divergência, em ponto específico do Voto, posto que vislumbro evidências que me inclinam a
entendimento favorável à manutenção da qualificação da multa de ofício, conforme passo a
demonstrar.
Relativamente à qualificação da multa, decidiu-se no acórdão recorrido, que
diferentemente do que defendido pelo então impugnante, os fatos narrados pela autoridade fiscal
lançadora demonstraram a efetiva materialidade da prática de atos fraudulentos, mediante
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
8
simulação e com sonegação fiscal, ensejadores da aplicação da multa qualificada. Nesse sentido,
foi apontado que:
A tentativa de caracterizar-se como beneficiário de lucros e dividendos da pessoa
jurídica, quando na realidade os rendimentos àquela atribuídos pertenciam à
pessoa física, que deveria tê-los oferecido à tributação no ajuste anual, visou a
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fiscal, o que
se amolda à figura da sonegação do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. O ato de
firmar contratos em nome da pessoa jurídica de forma a aparentar inexistente o
fato gerador do imposto de renda da pessoa física, objetivando modificar suas
características essenciais, a fim de evitar o pagamento de imposto devido,
caracteriza-se como fraude, na acepção do art. 72 do dispositivo legal; e a
participação das pessoas jurídicas nesses procedimentos evidencia a presença do
conluio, como prevê o art. 73 da lei. Assim, presentes os seus pressupostos legais,
deve ser mantida a multa qualificada aplicada.
Tenho que a leitura do trecho do “Termo de Encerramento e Relatório Fiscal” que
trata da qualificação da multa não deixa dúvidas de que a fiscalização reportou e detalhou a
ocorrência de sonegação, dolo e fraude nas práticas adotadas pelo então fiscalizado, que
redundaram na presente autuação. Por bem apontar o enquadramento de tal prática na hipótese
de qualificação da multa ora sob análise, passo a reproduzir parte do Relatório que trata da
matéria:
A qualificação da multa de ofício se deu a partir da caracterização da intenção do
contribuinte de mascarar a natureza de seus rendimentos, por meio da utilização de
interposta pessoa jurídica, com o único objetivo de intermediar o recebimento da
remuneração pelo uso de sua imagem no exercício da função de jogador e de auxiliar
técnico de basquetebol, sendo que tal prática de evasão fiscal beneficiou ambos os
contratantes, com a redução do ônus tributário.
A obrigação de prestar serviço de natureza personalíssima, como é o caso da licença de
uso de imagem, a cargo da pessoa física, impede a designação de pessoa jurídica para a
sua execução.
Mas, verificando as declarações de ajuste anual da pessoa física, constata-se que não são
declarados os rendimentos provenientes dos contratos de uso de imagem celebrados no
período. Tais rendimentos foram classificados como rendimentos da empresa NUMBER 6
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.641.110/0001-93, da qual o contribuinte é
sócio majoritário e administrador. Chama a atenção, nesses contratos, a tentativa de
disfarçar o verdadeiro contratado, que é o atleta, incluindo-o como interveniente
anuente, ou como atleta, e tornando-o o único responsável pelo cumprimento do
contrato.
O artifício da criação ou utilização de uma pessoa jurídica já constituída, que contrata a
execução de obrigação personalíssima inexecutável por ela, mas sim por um de seus
sócios, provoca lesão aos cofres públicos, haja vista a menor carga tributária a que estão
sujeitas as pessoas jurídicas, pelo menos no que diz respeito ao Imposto sobre a Renda.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
9
Tendo em vista a natureza personalíssima da prestação de serviço a cargo da pessoa física
do contribuinte, temos que a descrição dos fatos aponta a ocorrência de uma tentativa de
ludibriar o fisco, em cujo cerne está o dolo de diminuir o pagamento do imposto de renda.
Ressalte-se que a principal questão repousa na NATUREZA PERSONALÍSSIMA do objeto
dos contratos firmados, de que é titular individual a pessoa física do autuado. Criou-se um
artifício para fazer parecer que o sujeito da relação jurídica não é o atleta, mas a pessoa
jurídica intermediária.
De todo o exposto, pode-se concluir que a única finalidade da pessoa jurídica foi a de
servir de intermediária para o repasse, por parte das fontes pagadoras
(entidades desportivas), da remuneração devida ao atleta, ou seja, a interposta pessoa
jurídica foi usada para mascarar a verdadeira relação jurídica, com o objetivo de evasão
fiscal, motivo por que foi aplicada multa de ofício qualificada.
(...)
Conforme demonstrado, apesar da alegada ausência de justificativas para a
qualificação da multa, entendo que a prática adotada pelo recorrente, descrita nos autos,
desabona tal alegação. A multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o, da
Lei n° 9.430, de 1996, é aplicável aos casos em que restar caracterizada uma das situações
previstas nos artigos 71 a 73 da já citada Lei n.o 4.502, de 1964, que definem sonegação, fraude e
conluio. O artigo 72 define fraude como: “Toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir, ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”.
Nos autos, foi devidamente demonstrado que o autuado, de forma fraudulenta,
simulou a existência de serviços prestados por pessoa jurídica com o intuito de acobertar o
auferimento de rendimentos tributáveis, passando a declará-los como recebimento de lucros
isentos, oriundos de sua empresa, sendo que o serviços prestados eram de atleta (jogador de
basquete), não se tratando de cessão de direito de imagem como consignado nos acordos
firmados com os contratantes.
Constatada assim, a prática de ação dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, com vistas à indevida redução do montante de tributo
devido. Há elementos robustos nos autos para qualificação da multa, estando bem demonstrada a
simulação, mediante criação de PJ para um contrato de prestação de serviços de atleta do
basquete. Destaco o fato de que as alterações contratuais foram realizadas sob a supervisão de
uma empresa de Assessoria Empresarial, o que afasta suposto desconhecimento, além de
caracterizado conluio entre o atleta, a assessoria e o times de basquete, com vistas a indevida
redução do imposto devido mediante simulação.
Reputo assim, como devidamente configurada, de forma individualizada, e
comprovada, a conduta dolosa do contribuinte; inaplicável portanto, à espécie, o comando do §
1o-C, inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Não se trata, no presente caso, de uma simples
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.409 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720630/2014-41
10
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, uma vez que houve todo um conjunto de
ações concatenadas, praticadas pelo contribuinte e os tomadores de serviços, com assessoria
especializada, voltadas à prática do ilícito tributário, mediante fraude, conluio e simulação. Vê-se
que a fiscalização indicou que o contribuinte teria, de forma deliberada e por meio de interposta
pessoa jurídica, mascarado a natureza dos rendimentos de forma artificial para obter vantagens
tributárias.
Nesse sentido, destaco a abertura de pessoa jurídica para efeito de dissimular a
relação de emprego, alterações no objeto social, assinatura de contratos de cessão de direito de
imagem e emissão de notas fiscais, tudo com vistas a ocultar a real natureza e circunstâncias dos
valores recebidos em decorrência de vínculo empregatício e reduzir a carga tributária dos
envolvidos, Não se tratando de mera falta de declaração de tributos, ou de práticas menos
engenhosas de sonegação, tais como, falta de assinatura de carteira, pagamento de valores “por
fora”, entre outros.
Clara assim, a simulação voltada para descaracterização da real natureza dos
rendimentos recebidos, qual seja, serviços prestados pelo próprio atleta (o recorrente) vinculados
às suas atividades na suposta contratante. Repiso o fato de que, para as práticas fraudulentas o
autuado ainda se valeu de serviços de empresa de consultoria empresarial, de forma que,
partilhando do entendimento adotado pela fiscalização e ratificado no julgamento de piso, tenho
como presentes as circunstâncias qualificadoras da multa, previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, à vista das ações adotadas pelo contribuinte, em conluio com terceiros, voltadas à
prática do ilícito tributário mediante fraude, conluio e simulação.
Finalmente, ainda no que concerne à multa qualificada, há que se aplicar a redução
da penalidade de 150% para 100%, tendo em vista a inclusão do inc. VI ao § 1o, do art. 44, da Lei
no 9.430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023.
O referido dispositivo legal promoveu a alteração do percentual da multa
qualificada (redução de 150% para 100%), trata-se assim, de aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, insculpido no art. 106, inc. II, do CTN.
Conclusão
Nesses termos, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa
qualificada a 100%, em razão da aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 388
DF CARF MF
Original